Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703061-90.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIVISON SILVA CARMONA APELADO: JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação interposto pela parte requerida está desacompanhado do respectivo preparo. Sendo assim, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se o réu/apelante para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora